Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
AGRAVANTE: JORGE JUVENAL DE ALMEIDA Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701477-40.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE JUVENAL DE ALMEIDA AGRAVADO: DAGMAR ARAUJO DE ALMEIDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste nos autos. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator